Tribunal: TJMT
Processo: 1004882-67.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004882-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO LEITE DE BARROS NETO - CPF: 474.849.341-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004882-67.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrente:
ANTONIO LEITE DE BARROS NETO

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/05 a 02/06
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PRETENSÃO DE
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
. EFEITOS PECUNIÁRIOS.
LEI COMPLEMENTAR N.
º
4.014/2014
.

TÉCNICO
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
.
ELEVAÇÃO DE NÍVEL QUE DEVE OBSERVAR O INTERSTÍCIO LEGAL

- 3 ANOS. DIREITO DO SERVIDOR À ELEVAÇÃO DE CLASSE, CONSIDERANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, A CONTAR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de ação proposta pelo
Recorrente

ANTONIO LEITE DE BARROS NETO
objetivando
o
seu enquadramento nas classes de promoção no Nível 10, Classe C, bem como os valores retroativos, conforme determinado na Lei Complementar 4.014/2014.

2
.

Com relação a pretensão de elevação de nível, não prospera a pretensão autoral. Como cediço, a elevação
de nível deve obedecer ao interstício mínimo (3 anos), nos termos do que dispõe 22, §2º, da Lei 4.014/2014.

3. Dessa forma, se fosse levado em consideração a informação trazida na exordial, no sentido de que o ingresso na carreira ocorreu em 1994, o demandante somente teria direito à elevação ao nível 10 em 2021, tal como consignado na sentença.

4. Todavia, analisando a sua ficha funcional, constata-se que foram averbados
, para todos os efeitos,
02 (dois) anos de serviços prestados ao ente público, anteriores à sua posse no atual cargo. Dess
a
forma, considerando
a data do seu ingresso no serviço público (1992) o
seu direito à elevação ao nível 10
deu-se no ano de 2019, exatamente quando houve o seu enquadramento na seara administrativa.

5. Por outro lado, razão assiste o demandante quanto ao seu direito à elevação de classe (de B para C), com efeitos a partir do requerimento administrativo.

6. Analisando a ficha funcional do servidor constata-se que a sua última elevação de classe (de A para B) ocorreu em 2016. Portanto, na data do requerimento administrativo, protocolado em 16/02/2021, o servidor já se encontrava na enquadrado na classe B há quase 05 (cinco) anos.

7. O outro requisito exigido por lei, para progressão à classe C, é
que o servidor tenha 03 (três) pós-graduações,

com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; na ár
ea do cargo ou atuação do órgão.

8. O demandante apresentou os 03 (três) certificados de pós-graduação, em sua área de atuação, os quais não foram impugnados pelo ente municipal.

9
.
É evidente, pois
que o servidor faria
jus
à elevação
de classe (da B para C), a contar de 16/02/2021
.

10
. Sentença reformada.

11
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação proposta pelo Recorrente ANTONIO LEITE DE BARROS NETO objetivando o seu enquadramento nas classes de promoção no Nível 10, Classe C, bem como os valores retroativos, conforme determinado na Lei Complementar 4.014/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

ANTONIO LEITE DE BARROS NETO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua
va
perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023